Tribunal: TJES
Processo: 0010023-17.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010023-17.2016.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINERACAO GUIDI LTDA - EPP

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu à empresa Mineração Guidi Ltda. o direito à redução da alíquota do ICMS incidente sobre a energia elétrica e a restituição dos valores pagos a maior, mediante compensação tributária.

A sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, sem necessidade de liquidação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados apenas na fase de liquidação de sentença, em razão da natureza ilíquida da condenação; e (ii) verificar a possibilidade de compensação tributária do ICMS diante da ausência de previsão legal específica na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios em sentenças ilíquidas deve ocorrer apenas na fase de liquidação, quando apurado o montante devido. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. O art. 170 do CTN condiciona a compensação tributária à existência de expressa previsão legal. No Estado do Espírito Santo, inexiste legislação específica autorizando a compensação do ICMS, o que inviabiliza a restituição na forma pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para determinar: (i) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais apenas na fase de liquidação de sentença e (ii) o afastamento da possibilidade de compensação tributária do ICMS.

Tese de julgamento
: 1. "Os honorários advocatícios sucumbenciais em sentenças ilíquidas devem ser fixados na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC." 2. "A compensação tributária do ICMS somente é possível mediante expressa previsão em legislação estadual específica, inexistente no Espírito Santo."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 170; CPC, art. 85, § 4º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 2.168.122/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 0011213-98.2020.8.08.0035, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 01/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação ajuizada por
MINERAÇÃO GUIDI LTDA.
, na qual foi reconhecido o direito da empresa à redução da alíquota de ICMS incidente sobre energia elétrica, além da possibilidade de restituição dos valores pagos a maior mediante compensação tributária.

Na decisão recorrida (fls. 116/119 verso), o magistrado
a quo
fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, dispensando a necessidade de apuração em liquidação de sentença.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso de apelação (fls. 134/139), sustentando, em síntese: (i) a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais somente após a fase de liquidação de sentença, em razão da natureza ilíquida da condenação, nos termos do art. 85, §§3º e 4º do CPC; e (ii) a impossibilidade de compensação tributária, uma vez que a legislação estadual vigente não autoriza expressamente essa modalidade de restituição de ICMS, conforme o disposto no art. 170 do CTN e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A parte recorrida, MINERAÇÃO GUIDI LTDA., apresentou contrarrazões (ID 12009277), pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que a condenação não é ilíquida, pois os valores podem ser apurados mediante cálculo aritmético, e que há previsão na legislação estadual permitindo a compensação tributária.

É o relatório, retifique-se o nome das partes na autuação e, após, inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação ajuizada por
MINERAÇÃO GUIDI LTDA.
, na qual foi reconhecido o direito da empresa à redução da alíquota de ICMS incidente sobre energia elétrica, além da possibilidade de restituição dos valores pagos a maior mediante compensação tributária.

Na decisão recorrida (fls. 116/119 verso), o magistrado
a quo
fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, dispensando a necessidade de apuração em liquidação de sentença.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso de apelação (fls. 134/139), sustentando, em síntese: (i) a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais somente após a fase de liquidação de sentença, em razão da natureza ilíquida da condenação, nos termos do art. 85, §§3º e 4º do CPC; e (ii) a impossibilidade de compensação tributária, uma vez que a legislação estadual vigente não autoriza expressamente essa modalidade de restituição de ICMS, conforme o disposto no art. 170 do CTN e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A matéria devolvida ao conhecimento desta Corte restringe-se a dois pontos principais: (i) a necessidade de apuração dos honorários advocatícios em fase de liquidação de sentença e (ii) a impossibilidade de compensação tributária do ICMS.

1. Necessidade de fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação

O art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que a condenação for ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação de sentença.

Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior, a sentença ilíquida é aquela “[...]
que não fixa o valor da condenação ou não lhe individua o objeto
[...]”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015)

Assim, uma sentença ilíquida ocorre quando o juiz não consegue determinar o valor exato da condenação no momento da decisão, exatamente como nos autos, onde se faz necessária a inauguração da fase de liquidação para apuração do crédito de ICMS gerado a parte apelada em decorrência da sentença proferida, ensejando a aplicação da norma do art. 85, § 4º , II do CPC:

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Por derradeiro, no que tange aos honorários de sucumbência, em se tratando de sentença ilíquida, o percentual deve ser fixado após liquidação, observando o valor da condenação ou do proveito econômico, como preconiza o §4º, inciso II, do art. 85 do Código de Processo Civil. Ilustrando:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ACORDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 25% E DETERMINAR A COBRANÇA DO ICMS SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 18%
, ACRESCIDO DO ADICIONAL RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA, ENQUANTO VIGENTE. Condenação do apelado a restituir os valores pagos a maior a partir do quinquênio imediatamente anterior à propositura da presente demanda, com as devidas correções, conforme apurado em liquidação de sentença.
Sentença ilíquida. Percentual da verba honoraria a ser fixado quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC
. Propósito de alteração do entendimento adotado no julgado para prevalecer aquele que a parte entende correto e adequado à hipótese. Ausência de qualquer vício a ser sando por meio dos aclaratórios. Embargos rejeitados. (TJRJ; APL 0167152-75.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desig. Desª Katia Cilene da Hora Machado Bugarim; DORJ 25/10/2024; Pág. 804) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APLICAÇÃO ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. O caput e parágrafos do art. 85 do CPC dispõe que nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a verba honorária será arbitrada nos seguintes termos: a) liquidez ou não da sentença na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC; caso de sentença ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação da sentença. b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora, em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cáslculo corresponderá ao valor atualizado da causa. 2. No presente caso não há liquidez na sentença, já que somente quando da liquidação do julgado será possível o cálculo do PIS e da COFINS sem a inclusão do ICMS destacado nas notas fiscais. 3.
Tratando-se de sentença ilíquida, portanto, aplicável o disposto no art. 85, § 4º, inc. II, do CPC, quanto à fixação dos honorários advocatícios
. 4. Recurso provido. (TRF 3ª R.; ApCiv 5010998-23.2018.4.03.6100; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Adriana Pileggi de Soveral; Data
31/01/2025
) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO DE ICMS SOBRE INSUMOS NA PRODUÇÃO DE PEDRA BRITADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Ação anulatória de débito fiscal, na qual a sentença de 1º grau reconheceu como insumos geradores de crédito de ICMS materiais consumidos integralmente na produção de pedra britada. O Estado do Maranhão interpôs apelação argumentando que tais materiais não configuram insumos essenciais e requerendo improcedência da ação ou redistribuição dos honorários advocatícios em razão de sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (I) saber se os materiais consumidos no processo de produção de pedra britada podem ser classificados como insumos aptos a gerar crédito de ICMS; e (II) se a fixação dos honorários sucumbenciais na sentença deve ser alterada. III. Razões de decidir 3. O conceito de insumo, conforme o Tema 780/STJ e a Lei Complementar nº 87/1996, exige critérios de essencialidade e relevância. Materiais como dinamite, óleo diesel e brocas são indispensáveis à atividade econômica da apelada, sendo consumidos integralmente no processo produtivo, o que os qualifica como insumos aptos a gerar crédito de ICMS. 4. Outros materiais, como tintas, material de limpeza e fardamento, não atendem aos critérios de essencialidade e relevância, sendo bens de uso e consumo, não geradores de crédito tributário. 5. A sentença é ilíquida. Assim, os honorários sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, proporcionalmente ao proveito econômico de cada parte, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação de sentença. Tese de julgamento: 1. Materiais consumidos integralmente e essenciais ao processo produtivo configuram insumos geradores de crédito de ICMS, nos termos do Tema 780/STJ e da Lei Complementar nº 87/1996. 2.
Os honorários sucumbenciais em sentença ilíquida devem ser fixados na fase de liquidação, proporcionalmente ao proveito econômico obtido
por cada parte. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 87/1996, arts. 20 e 33; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2054083/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 18/04/2023. (TJMA; AC 0844309-27.2017.8.10.0001; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio José Vieira Filho; DJNMA
12/12/2024
) (destaquei)

Assim, merece reforma a sentença nesse ponto, determinando-se a fixação dos honorários advocatícios somente após a apuração do montante devido, conforme norma expressa do art. 85, § 4º, II do CPC.

2. Impossibilidade de compensação tributária

No que tange ao pedido de compensação tributária, entendo que também assiste razão ao Estado do Espírito Santo.

O art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece que a compensação de créditos tributários depende de expressa autorização legal por parte do ente federativo competente. No caso do ICMS, a competência para legislar sobre a compensação tributária é dos Estados, sendo necessária norma estadual específica que regulamente tal direito, conforme entendimento pacífico do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR MEIO DE PRECATÓRIO, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ICMS-DIFAL. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL AUTORIZATIVA. ART. 170 DO CTN. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - O mandado de segurança não é a via adequada para se postular a repetição do indébito por meio de precatório, requisição de pequeno valor ou por restituição administrativa em espécie, servindo, contudo, para se pleitear a restituição ou o ressarcimento do indébito tributário, referente aos últimos cinco anos anteriores à impetração, pela compensação, a ser aferida pela Administração, não se configurando, nessa última hipótese, a utilização do mandado de segurança como ação de cobrança. III -
É pacífica a orientação neste Superior Tribunal de Justiça de que a inexistência de Lei local autorizativa inviabiliza a compensação tributária, nos termos do art. 170 do CTN
. lV - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.168.122; Proc. 2024/0054692-4; RJ; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE
20/12/2024
) (destaquei)

No Espírito Santo, inexiste legislação estadual que autorize expressamente a compensação do ICMS, conforme reiteradamente decidido por esta Corte:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA
. DEMANDA CONTRATADA E NÃO CONSUMIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NA AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação tributária cumulada com repetição de indébito, julgou procedentes os pedidos da empresa, declarando a inexistência de obrigação de recolher ICMS sobre valores integrais de energia elétrica contratada e condenando o ente público a restituir os valores pagos a maior, corrigidos pelo VRTE e a serem compensados com débitos tributários futuros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação tributária dos valores pagos indevidamente, diante da ausência de lei estadual específica; (ii) estabelecer os parâmetros de incidência da correção monetária pelo VRTE e da taxa de juros moratórios devidos. III. RAZÕES DE DECIDIR
Não é possível a compensação tributária na ausência de lei estadual autorizativa, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJES, com fundamento no art. 170 do CTN
. A correção monetária deve incidir sobre os valores indevidamente recolhidos a partir de cada pagamento, utilizando o índice VRTE, conforme a Súmula 162 do STJ. Os juros moratórios de 1% ao mês incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188 do STJ e do art. 878 do Decreto nº 1.090-R/2002 do Estado do Espírito Santo. A pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé é rejeitada, uma vez que o recurso do ente público está amparado por jurisprudência firme. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Não é possível a compensação tributária de ICMS na ausência de lei estadual específica autorizadora. A correção monetária sobre os valores de ICMS indevidamente recolhidos incide a partir de cada pagamento, utilizando o índice VRTE. Os juros moratórios de 1% ao mês são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; CTN, art. 170; CPC/2015, art. 85, §4º, II; Decreto nº 1.090-R/2002 do Estado do Espírito Santo, art. 878. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 162 e 188; STF, RE nº 593.824, Tema nº 176; STJ, AgInt no REsp nº 2.099.319/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.04.2024. (
Data: 01/Nov/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
- Número: 0011213-98.2020.8.08.0035 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Anulação de Débito Fiscal) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ALÍQUOTA MAJORADA DO
ICMS SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA
- SELETIVIDADE - TEMA 745, DO STF -
CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - NECESSIDADE DE LEI AUTORIZATIVA - ARTIGO 170, DO CTN - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O provimento condenatório de compensação tributária dos valores relativos à diferença de alíquota do ICMS recolhido e o efetivamente devido (8%) vai de encontro à previsão estabelecida no artigo 170 do CTN que exige a edição de lei específica para autorizar a compensação entre créditos tributários.
2. Nesse particular, no caso vertente, a condenação à compensação tributária das diferenças recolhidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação não se coaduna com a ratio decidendi dos julgados que deram origem ao enunciado sumular nº 461 do STJ (O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado), haja vista que foi reconhecida a opção pela Corte da Cidadania em 2010 sem que fosse examinada a necessidade de autorização legal do Ente Público respectivo. 3. Desta feita, em vários julgados, inclusive oriundos de ações que tramitaram neste Estado e que possuem como objeto créditos tributários estaduais, o Colendo STJ assentou a orientação no sentido de que não é possível a compensação tributária na ausência de lei estadual autorizadora. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 02 de setembro de 2024. RELATORA (Data: 16/Sep/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0002471-83.2021.8.08.0024 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Anulação de Débito Fiscal) (destaquei)

Assim, conforme jurisprudência do TJES, não há previsão normativa que autorize a compensação do ICMS, tornando inviável a tese sustentada pela parte recorrida

Dessa forma, é inquestionável que a compensação pretendida pela empresa Mineração Guidi Ltda. não encontra respaldo na legislação vigente, devendo ser afastada.

Conclusão

Diante do exposto, VOTO pelo
PROVIMENTO DO RECURSO
interposto pelo Estado do Espírito Santo, para: (i) determinar que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais seja realizada apenas na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC; e (ii) reformar a sentença para afastar a possibilidade de compensação tributária do ICMS, diante da inexistência de previsão legal específica na legislação estadual vigente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar